Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-47.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004683-47.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.891.567/0001-20 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE - CPF: 085.995.509-50 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA FILIPPIN - CPF: 876.475.409-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA – PRODUÇÃO SOLICITADA PELA PARTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova necessária ao seguro deslinde da dema
nda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Subway Systems do Brasil LTDA.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1004683-47.21018.8.11.0003, proposta em desfavor do
Município de Rondonópolis
, julgou improcedente a ação.

O Apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois destaca que o juízo
a quo
̧ ao julgar a ação,

esclareceu que, para a correta análise dos fatos fazia necessária a juntada da propaganda veiculada na televisão, todavia, nenhuma das partes se desincumbiu de agrega-la aos autos, tornando a análise fática prejudicada.

Contudo, aduz que manifestou, na inicial, interesse na produção de prova, inclusive na juntada do referido vídeo publicitário para realização de perícia, entretanto, tal pedido não foi analisado, levando ao julgamento antecipado da lide sem o despacho saneador e com a informação de que a não juntada do referido vídeo prejudicou a análise da demanda.

No mérito, assevera que a motivação para a aplicação da sanção não deve estar alicerçada em apenas uma denúncia anônima, sendo que não há na decisão administrativa algo que indique a ocorrência de indução do consumidor em erro, ou mesmo a realização de perícia técnica para demonstrar a fragilidade da propaganda e assim a indicação explícita, clara e congruente dos fatos que ensejaram na sanção.

Argumenta que o filme foi preparado e veiculado em nível nacional, com o preço para os estados e um aviso (
disclaimer)
sobre as exceções (Mato Grosso, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre), portando informações verídicas e cumprindo as determinações/requisitos colacionados no artigo 31 do CPC.

Por sua vez, afirma a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da multa, já que o PROCON/MT já havia lavrado o Auto de Infração n° 2013.17.0006, em 23/03/2013, a fim de apurar o mesmo ato infracional que motivou a lavratura do Auto de Infração n° 017/2013, em 11/04/2013, pelo PROCON Municipal de Rondonópolis, objeto dos autos.

Somado a isso, em Id. 60814986, informa a ocorrência de fato novo, onde junta os comprovantes de pagamento da multa aplicada pelo PROCON/MT objeto do o Auto de Infração n° 2013.17.0006, no qual alega ser sobre o mesmo ato infracional discutido nestes autos.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e devolver os autos para a regular instrução processual, e, alternativamente, dê provimento ao recurso para julgar procedente a ação e anular o Auto de Infração.

A parte Apelada apresentou contrarrazões no Id. 46230549, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 46754014).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021